Tribunal: STF
Processo: HC 197094
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO ACUSADO PRESO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, advogado, em benefício de Jonathan Henrique de Carvalho, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.1.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 640.061. O objeto desse habeas corpus é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2001608- 67.2021.8.26.0000, pelo Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
O caso
    2. Em 23.10.2019, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP à pena privativa de liberdade de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de doze dias-multa pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal.
    A sentença (fls. 32-36, e-doc. 2) foi objeto da Apelação Criminal n. 0000027-11.2018.8.26.0597 interposta pela defesa. A apelação foi desprovida pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Walter da Silva (fls. 36-39, e-doc. 2), em acórdão transitado em julgado (fl. 40, e-doc. 2). 
    3. Cumprido, em 5.1.2021, o mandado de prisão para execução da pena (fl. 42, e-doc. 2), impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (autos n. 2001608-67.2021.8.26.0000), cuja liminar foi indeferida com os seguintes fundamentos:
    “O Doutor João Maciel de Lima Neto, Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com [requerimento] de liminar, em favor de JONATHAN HENRIQUE DE CARVALHO, no qual alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP. Esclarece a ilustre impetrante, que o paciente foi denunciado, processado e condenado nos autos da ação penal n.º 0001334- 65.2015.8.26.0383, ao cumprimento da pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado e multa, como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal. Esclarece mais que, o paciente interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, tendo ele sido preso no dia 05 de janeiro de 2020, quando foi cumprido o mandado de prisão. Aponta nulidade absoluta nos atos processuais, sob o argumento de que foi decretada a revelia do paciente no dia 23 de outubro de 2019, porque ele teria mudado de endereço sem comunicar ao Juízo. Argumenta que, contudo, o paciente, à época representado por defensor dativo, deixou de atender ao chamamento da justiça porque estava preso em outra comarca, no Centro de Detenção Provisória de Pontal/SP, desde o dia 28 de maio de 2019, por força de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 1500888- 92.2019.8.26.0400, que tramitava perante a Vara única da comarca de Olímpia/SP, onde não foi requisitado., de sorte que a sua revelia não poderia ter sido decretada. Sustenta que o paciente não teve oportunidade defesa e não foi interrogado, tendo em vista a revelia decretada, sendo os atos processuais nulos por cerceamento de defesa a partir da audiência de instrução e julgamento, acrescentando que o defensor nomeado não teve nenhum contato com o paciente e, certamente, não tinha conhecimento da sua situação quando da realização da audiência. Requer a concessão da ordem, precedida de liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do presente writ e ao final, postula seja declarada a nulidade dos atos processuais nos autos da ação penal n.º 0001334-65.2015.8.26.0383, deste a audiência de instrução, debates e julgamento. A liminar em Habeas Corpus é medida cautelar excepcional, cujos requisitos são periculum in mora e fumus boni iuris, ausentes no caso em tela, uma vez que não se pode apontar, de imediato, a nulidade apontada na presente impetração, na audiência de instrução, debates e julgamento. De outro modo, o reconhecimento da nulidade processual está subordinado à arguição oportuna e à efetiva demonstração do prejuízo ocasionado, sendo que a análise detida das alegações aqui lançadas somente será possível com a vinda das informações a serem prestadas pela autoridade impetrada. Processe-se o Habeas Corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada, reservando-se à Colenda Câmara a análise da impetração em toda sua extensão. Requisitem-se informações atualizadas da autoridade indicada como coatora, com eventuais cópias, e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 640.061, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Vice Presidente, Ministro Jorge Mussi:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONATHAN HENRIQUE DE CARVALHO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2001608-67.2021.8.26.0000). O paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e multa, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 
    O impetrante aduz que o paciente foi preso em 05.01.2021, por força do cumprimento do mandado de prisão. 
    Sustenta que haveria nulidade nos atos processuais, pois teria sido decretada a revelia do paciente nos autos da ação penal em que restou condenado, todavia o réu não teria participado da instrução processual, pois estava preso preventivamente em comarca diversa. 
    Considera que a nulidade decorrente do cerceamento de defesa seria absoluta. 
    Requer, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade até o julgamento final do writ. 
    No mérito, pugna pela declaração de nulidade dos atos processuais nos autos da Ação Penal nº 0001334-65.2015.8.26.0383, desde a audiência de instrução, debates e julgamento realizada. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante suscita a “nulidade absoluta dos atos processuais (…) desde a audiência de instrução” (fl. 2, e-doc. 1), em razão da ausência de requisição do paciente para comparecimento ao ato, embora estivesse preso preventivamente por decisão exarada na Ação Penal n. 1500888-92.2019.8.26.0400, em trâmite na Comarca de Olímpia/SP.
    Afirma que a decretação da revelia do paciente, na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, constitui “patente ilegalidade”, pois ele “não deixou de atender ao chamamento da justiça por mera liberalidade, mas por estar (…) sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca” (fl. 6, edoc. 2). 
    Assevera que o paciente foi julgado sem que lhe fosse garantido o direito de influir na produção probatória e participar dos atos processuais, o que configura cerceamento de defesa. 
    Enfatiza que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão da nulidade absoluta do processo originário. 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência e Preclaro Ministro, se digne em mitigar a Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, diante do notório constrangimento ilegal advindo de prisão ilegal contaminada por atos processuais ilegais, e deferir a liminar para colocar o paciente em liberdade até o julgamento final do presente writ. Ao final, requer-se a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para declarar a nulidade dos atos processuais nos autos da Ação Penal nº 0001334-65.2015.8.26.0383, em trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, desde a audiência de instrução, debates e julgamento realizada” (fl. 8, e-doc. 2). 
    6. Em 25.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora. Publique-se”. 
    7. Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau sobre o alegado pelos impetrantes, vieram-me os autos para manifestação (e-doc. 9:
    “(...) Em 25/02/2019, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 01/03).
    A denuncia foi recebida em 07/03/2019 (fls. 109/110), sendo expedido mandado de citação para o paciente (fls. 111).
    O paciente foi devidamente citado no CDP de Icém (fls. 132) e apresentou defesa prévia (fls. 142/143).
    Apreciadas as teses defensivas postas na defesa preliminar, por decisão proferida em 11/10/2019, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 23/10/2019 (fls. 144/145).
    Foi expedido mandado de intimação no endereço residencial (fls. 146), que não foi localizado (fls. 154), não sendo requisitado na prisão em que se encontrava.
    Em audiência de 23/10/2019, foi decretada a revelia do paciente, bem como foi prolatada sentença condenatória nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JONATHAN HENRIQUE DE CARVALHO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incurso no art. 180, ‘caput’ do Código Penal. Faculto o recurso em liberdade (...)’. (fls. 165/169).
    Inconformada, a Defesa do paciente apresentou razões de apelação (fls. 170/172). 
    Em 20/02/2020, foi proferido acórdão pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, negando provimento ao recurso e mantendo-se a r. sentença recorrida (fls. 194/196).
    Transitado em julgado, determinou-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para cumprimento da pena imposta (fls. 215/216).
    O paciente foi preso em 05/01/2021 (fls. 235/238), expedindo-se a guia de execução definitiva (fls. 243/244) (...)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.061, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2001608- 67.2021.8.26.0000, pelo Desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 
    11. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    12. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal à pena privativa de liberdade de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de doze dias-multa.
    Conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, “o paciente foi devidamente citado no CDP [Centro de Detenção Provisória] de Icém” e, designada audiência de instrução e julgamento, “foi expedido mandado de intimação no endereço residencial do paciente, que não foi localizado, não sendo requisitado na prisão” onde estava preso (e-doc. 9). 
    Conclui-se que, embora o paciente estivesse preso quando citado, expediu-se mandado de intimação para comparecimento à audiência de instrução em seu endereço residencial e, no momento da realização do ato, não cuidou o juízo processante de verificar se o acusado permanecia preso ou não, proferindo de pronto sentença condenatória.
    Na espécie, o cerceamento de defesa é flagrante, pois não se assegurou ao paciente, que estava preso e não foi requisitado, o direito de autodefesa, presença e audiência, no ato judicial.
    13. O sistema processual penal, fundamentado no direito constitucional à ampla defesa (inc. LV do art. 5.º da Constituição da República) assegura o direito de presença do acusado nas audiências judiciais, com o escopo de acompanhar ativamente a produção das provas e se defender das imputações feitas.
    Nesse sentido, “o direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu (...), de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do ‘due process of law’ e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante. (…) Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal” (HC n. 111.567 AgR/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 30.10.2014). 
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ausência de réu preso em outra comarca à audiência para oitiva de vítima e testemunhas da acusação constitui nulidade absoluta, independentemente da aquiescência do Defensor e da matéria não ter sido tratada em alegações finais (HC n. 111.728/SP, de minha relatoria, j. 19.2.2013).
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “E M E N T A: "HABEAS CORPUS" – INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO – PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO – RÉU REQUISITADO, MAS NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DEPRECADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF LAW" - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, "D") E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, § 2º, "D" E "F") - DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - PEDIDO DEFERIDO. - O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder à remoção de acusados presos a outros pontos da própria comarca, do Estado ou do País, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm - nem podem ter - precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência (HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). - O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do "due process of law" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 2º, "d" e "f"). Precedente: HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO. - Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados. Precedentes” (HC n. 93.503, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 7.8.2009). 
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para: a) anular a audiência de instrução realizada em 23.10.2019, na Ação Penal n. 0001334-65.2015.8.26.0383, e os atos processuais dela decorrentes que possam comprometer o exercício do direito de defesa do paciente; b) determinar que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP refaça o ato processual, assegurando ao paciente o direito de presença e audiência (interrogatório); c) determinar seja providenciada a expedição da alvará de soltura em favor do paciente, com a máxima urgência.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, para ciência e cumprimento imediato desta decisão
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora